Tribunal: TJMT
Processo: 1005691-59.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1005691-59.2018.8.11.0003
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Eduardo Lemos Vaz em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Inconformado, o Apelante almeja a reforma da sentença hostilizada, ao fundamento que se fazem presentes os requisitos do dever de indenizar.
Assevera que, em 09/07/2018, teve que se deslocar à instituição financeira, a fim de realizar operação bancária no caixa e teve que aguardar no estabelecimento por tempo superior ao previsto na Lei Municipal.
Aduz que compareceu na Agência Bancária as 12h 13min. (horário local) e só foi atendido 1h e 30 min. depois, ou seja, as 13h 44min., o que demonstra que ficou tempo excessivo na fila.
Assevera que é nítida a falha de prestação de serviços por parte do Banco Recorrido, o que justifica a condenação deste ao pagamento dos danos morais sofridos, já que o atraso ultrapassou excessivamente o limite de espera que é de apenas 25 (vinte e cinco) minutos, sem qualquer justificativa.
Sustenta, ainda, que houve afronta aos seus direitos, porque permaneceu aguardando atendimento por período além do permitido pela legislação municipal, o que acarreta desgaste físico e emocional, passível de indenização por danos morais.
Assim, requer o provimento do Apelo em todos os seus termos.
Contrarrazões ID. 40450967.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, segundo a qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
De acordo com o STJ, a demora no atendimento em fila de banco, por si só, não é capaz de ensejar a reparação por danos morais. A título de exemplo, colhem-se os seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Reconsideração. 2. Nos termos dos precedentes do STJ, a espera por atendimento em fila de banco somente é capaz de ensejar reparação por dano moral quando for excessiva ou associada a outros constrangimentos, caso contrário configura mero dissabor. 3. No caso dos autos, não ficou comprovada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra da autora ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1515718/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 21/11/2019).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - ESPERA EM FILA BANCÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. A mera invocação de legislação municipal que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização. Precedentes. 2. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte a demora no atendimento em fila de banco, por si só, não é capaz de ensejar a reparação por danos morais, uma vez que, no caso dos autos, não ficou comprovada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra do autor ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação. Incidência do óbice da súmula 7/STJ no ponto. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 357.188/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018).
Da leitura dos arestos acima, observa-se que a simples permanência do Apelante em fila de banco, acima do prazo estabelecido por lei municipal (1h e 30 min.), não configura, por si só, dano moral, mas sim mero aborrecimento, chateação, desconforto, atos da normalidade da vida social.
Na hipótese, apesar do Recorrente afirmar que a demora no atendimento ultrapassou excessivamente o limite de espera, que é de apenas 25 (vinte e cinco) minutos, tal situação não enseja por si só o pretendido dano moral, máxime quando não há prova que teve algum prejuízo em decorrência do atraso.
Ademais, não há demonstração que o Apelante tenha passado por vexame ou constrangimento, ou qualquer indício de ter sofrido intenso abalo psicológico capaz de causar aflições ou angústias extremas. Portanto, não se mostra razoável a responsabilização objetiva do estabelecimento bancário.
Esta Corte Estadual também já se manifestou acerca do tema:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO - ILÍCITO QUE NÃO ACARRETA AUTOMATICAMENTE O DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - INOCORRÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO DESPROVIDO. A espera em fila de banco , por si só, não é apta ao ensejo automático de indenização a título de danos morais, sendo necessário que o consumidor comprove que a situação vivenciada afetou efetivamente um de seus direitos da personalidade, interferindo intensamente em seu equilíbrio psicológico. (N.U 0010729-10.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019).
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADA - TEMPO DE ESPERA EM FILA PREFERENCIAL DE BANCO - MERO DISSABOR - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A permanência em fila de atendimento bancário não passa de mero aborrecimento, máxime se não demonstrado pela parte autora, verdadeiro abalo moral capaz de afetar o seu equilíbrio, sua integridade emocional, ou mesmo sua personalidade. (N.U 1005121-73.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2019, Publicado no DJE 09/09/2019).
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ESPERA EM FILA DE BANCO – TEMPO SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL No 3.601/99 - RONDONÓPOLIS/MT - DEMORA NO ATENDIMENTO QUE, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE ENSEJAR A INDENIZAÇÃO PRETENDIDA - AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - DANO MORAL AFASTADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O simples fato de esperar na fila por alguns minutos a mais do estabelecido em lei, por si só, não configura ofensa à honra ou integridade moral. Deve existir nos autos, ao menos, a referência mínima dos abalos morais suportados pela parte no caso concreto, mas não de forma genérica, pois, em assim sendo, a ausência da objetiva e verossímil alegação implicará o afastamento da verba indenizatória pretendida. Eventual desatendimento das leis municipais que determinam o tempo de atendimento nos estabelecimentos bancários, tem o condão de gerar sanção de cunho administrativo, autorizando a obrigação de indenizar os consumidores por danos morais apenas em casos excepcionais. (N.U 1000500-67.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 16/12/2019).
Diante disto, nego provimento ao recurso. Mantenho intacta a sentença hostilizada.
Majoro os honorários recursais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. Necessário frisar que a cobrança da verba honorária ficará suspensa, tendo em vista o Recorrente ser beneficiário da gratuidade da justiça, consoante artigo 98, § 3.o, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de abril de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora